Tribunal: TJMT
Processo: 0013675-22.2003.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 13675-22.2003.8.11.0041
RECORRENTE: ROLFF PRAYLL OLIVEIRA ITACARAMBY
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. DEFERIDO. RECORRENTE INTIMADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Concedido o parcelamento das custas processuais e intimada a parte apelante para recolhimento da primeira parcela do preparo, se esta não a recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, do CPC).
2. Recurso não conhecido.
Vistos,
O recorrente requereu o parcelamento de custas processuais.
Destarte, foi concedida o parcelamento em 6 (seis) parcelas nos termos do art. 98, §6o do CPC c/c art. 233, §3o, I do CNCG.
DECIDO.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O recurso foi interposto sem o pagamento das custas e foi concedida a parte recorrente o parcelamento de custas.
Aa parte recorrente foi intimada para efetuar o pagamento da primeira parcela do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id. 122021971), todavia não efetuou o recolhimento consoante certidão de decurso de prazo (Id. 123441454).
Assim, não tendo a parte Recorrente efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado.” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.
Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto pela parte recorrente
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator